Tribunal: STF
Processo: RHC 121721
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Crimes contra a liberdade sexual. Envolvimento de vulnerável. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, justifica a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 2. Inviabilidade da adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.